Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-45.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação da apelada de abuso do direito de ação pelo apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação da apelada de abuso do direito de ação pelo apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 3. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de 8 vezes a média de mercado apuradas no período da contratação e para a modalidade contratada, conforme séries históricas divulgadas pelo Banco Central. Imperiosa a redução equitativa – 4. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – 5. Sucumbência. Inversão. Honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00. Valor que remunera condignamente o trabalho desenvolvido. Descabimento de arbitramento com base na tabela elaborada pela A. OAB/SP. Fixação equitativa da verba honorária que é função do magistrado, que deverá levar em consideração vários fatores como o trabalho desenvolvido e o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza e o tempo exigido – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.